Tribunal: STJ
Processo: 0049152-83.2013.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077790 - PB(2025/0404797-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
DE
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o
reconhecimento do direito de aproveitamento dos créditos do ICMS
incidente sobre a energia elétrica utilizada na prestação dos serviços de
telecomunicação desde o advento da LC n°
Na sentença, julgou-
201/2000.
se o pedido procedente em parte. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA55177665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b6a47d92-765a-4729-849e-3a04a634f2e5

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b6a47d92-765a-4729-849e-3a04a634f2e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077790 - PB(2025/0404797-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
DE
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o
reconhecimento do direito de aproveitamento dos créditos do ICMS
incidente sobre a energia elétrica utilizada na prestação dos serviços de
telecomunicação desde o advento da LC n°
Na sentença, julgou-
201/2000.
se o pedido procedente em parte. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA54155346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: 64701b84-2b6d-4821-8ed9-9f84abaf08fb

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CREDITAMENTO DE ICMS.
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DA EMPRESA DE
TELEFONIA COM INDÚSTRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N° 1.201.635-MG. TEMA 541
DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APELO AUTORAL APENAS NO TOCANTE
ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO. SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO
DE QUE LÍO ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA
PELAS EMPRESAS DE TELEFONIA, QUE PROMOVEM PROCESSO INDUSTRIAL
POR EQUIPARAÇÃO, PODE SER CREDITADO PARA ABATIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS' ' (TEMA N° 541).
CONSIDERANDO QUE OS PERÍODOS REFERENTES À CONDENAÇÃO DA
DEMANDANTE CORRESPONDE A QUASE 80% DO PERÍODO EM QUE FOI
CONDENADO O ESTADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
REFERENCIADA NO
DO CPC.
ART. 86

No acórdão recorrido, discutiu-se o creditamento de ICMS sobre a energia
elétrica consumida por prestadora de serviços de telecomunicação e a distribuição dos
ônus sucumbenciais. Ao final, negou-se provimento às apelações de ambas as partes,
mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência (fls. 398-399).
Nos embargos de declaração, apreciados em acórdão específico, a relatora
rejeitou ambos os aclaratórios, enfatizando o cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022
Documento eletrônico VDA54155346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: 64701b84-2b6d-4821-8ed9-9f84abaf08fb

do
(obscuridade, contradição, omissão e erro material) e que não se verifica
CPC/2015
vício a demandar integração.
A Telefônica Brasil
interpôs recurso especial, com fundamento no
S/A
III, “a”, da Constituição, alegando violação aos arts. 1.022, II,
489, §1o, IV,
art. 105,
c/c
e 86, parágrafo único, todos do

CPC/2015.
O Estado da Paraíba também interpôs recurso especial, com base no art. 105,
III, “a”, da Constituição, alegando violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do
CPC/2015.
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da
Paraíba inadmitiu o recurso especial da recorrente privada e negou seguimento ao
recurso especial do ente estadual. Quanto ao especial da recorrente privada, consignou:
a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão apreciou
suficientemente as questões postas, afastando a violação aos arts. 1.022 e 489, §1o, do
b) impossibilidade, em sede especial, de reavaliar o quantitativo em que as
CPC/2015;
partes foram vencedoras ou vencidas, para aferir sucumbência mínima ou recíproca, por
óbice da Súmula 7 do STJ.
Contra essa decisão, a recorrente privada apresentou agravo em recurso
especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA54155346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: 64701b84-2b6d-4821-8ed9-9f84abaf08fb

Dessa forma, evidente que o aresto recorrido incorreu em omissão, vício de
fundamentação mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração, além de ter
deixado de se manifestar sobre argumento capaz, caso analisado, de infirmar a conclusão
adotada.
Dessa forma, o aresto recorrido deve ser, preliminarmente, anulado, ante a manifesta
afronta ao

o
§1°, inciso IV, ambos do CPC.
art. 1.022, inciso II, c/c art. 489,
[...]
Assim, o eg. Tribunal a quo, ao desconsiderar os argumentos supra expostos,
condenou, equivocadamente, a Empresa ao pagamento de honorários. Assim, violou o
disposto no
do CPC. Dessa forma, a reforma parcial do aresto é medida que se
art. 86,
impõe.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Pacificada a tese jurídica por precedente jurisprudencial de observância obrigatória
(art. 332, I;
III;
IV, 'b', todos do CPC), cabia à parte interessada
art. 927,
art. 932,
demonstrar que o caso concreto não se amolda à tese em abstrato.
É o que ensina FREDIE DIDIER JR.: “a não aplicação do precedente precisa ser
justificada e as únicas justificativas admissíveis são (i) a realização do 'distinguishing'
negativo isto é, a conclusão de que não há, entre o caso posto e o paradigma, uma
semelhança contextual e (ii) a demonstração de que o precedente está superado” (Curso de
Direito Processual Civil 2, 11a edição, p. 341).
O caso sub judice, ao contrário do que alega o Estado, se amolda exatamente ao
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, eis que a atividade da autora é, sem sombra
de dúvida, a prestação de serviços de telecomunicações.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA54155346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: 64701b84-2b6d-4821-8ed9-9f84abaf08fb

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: 64701b84-2b6d-4821-8ed9-9f84abaf08fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.077.790 / PB
Número Registro: 2025/0404797-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00491528320138152001 491528320138152001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GOMES FILHO - PB010302
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - MG104603
LETICIA ALVES SILVA - MG140149
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
Documento eletrônico VDA55147019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 6d14569f-df21-49da-8fdd-befa5054cec8

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME CAMARGOS QUINTELA, pela parte: AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 6d14569f-df21-49da-8fdd-befa5054cec8